Tribunal: TJSP
Processo: 1099122-96.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Planos de saúde
Órgão julgador: Erickson Gavazza Marques
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-12-16
Data de publicação: 2022-12-20

Ementa:
APELAÇÃO - RESPONSABILIDADE CIVIL – ERRO MÉDICO - PACIENTE PORTADOR DE CARDIOPATIA, DIRIGIU-SE AO NOSOCÔMIO PARA ATENDIMENTO E RECEBEU ATENDIMENTO POR FALSA PROFISSIONAL MÉDICA, TENDO SIDO MINISTRADA MEDICAÇÃO QUE EXIGIA CUIDADOS ESPECIAIS EM FUNÇÃO DA DOENÇA QUE LHE ACOMETIA – COMPLICAÇÕES MÉDICAS QUE CULMINARAM NO ÓBITO DO PACIENTE – RESPONSABILIDADE CIVIL DAS RÉS QUE FICOU CARACTERIZADA DANO

Ementa:
APELAÇÃO - RESPONSABILIDADE CIVIL – ERRO MÉDICO - PACIENTE PORTADOR DE CARDIOPATIA, DIRIGIU-SE AO NOSOCÔMIO PARA ATENDIMENTO E RECEBEU ATENDIMENTO POR FALSA PROFISSIONAL MÉDICA, TENDO SIDO MINISTRADA MEDICAÇÃO QUE EXIGIA CUIDADOS ESPECIAIS EM FUNÇÃO DA DOENÇA QUE LHE ACOMETIA – COMPLICAÇÕES MÉDICAS QUE CULMINARAM NO ÓBITO DO PACIENTE – RESPONSABILIDADE CIVIL DAS RÉS QUE FICOU CARACTERIZADA DANO MORAL DEVIDO – HONORÁRIOS QUE NÃO PODEM SER REDUZIDOS POR EQUIDADE – TEMA 1076, JULGADO SOB O REGIME DE RECURSOS REPETITIVOS PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.